Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO (agravante/autor), contra decisão proferida na ação ordinária n.o 0717383-55.2022.8.07.0018, movida contra DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravados/réus), que indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID 142125085 dos autos de origem): “A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o Cebraspe do polo passivo e retifique-se o cadastramento para que conste apenas o Distrito Federal. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para convocação e participação da prova oral prevista para o dia 20/11/2022. Para fundamentar o seu pleito afirma o autor que participou do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Procurador do Distrito Federal, dentre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, mas não foi classificado para a prova oral por aproximadamente 0,2 pontos, ocupando a posição final em 22o lugar nas cotas. Sustenta que o edital do certame estabeleceu regra discriminatória, pois apesar de fixar a mesma quantidade de vagas para os dois sistemas de concorrência, previu a convocação para a prova oral de 21 (vinte e um) candidatos com deficiência, enquanto que para os candidatos negros foram estabelecidas 22 (vinte e duas) convocações. Afirma, ainda, preterição em razão de uma candidata constar na convocação tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de candidatos com deficiência, havendo o cômputo indevido nas duas relações para fins de classificação para a prova oral. (...) Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor a convocação para a prova oral. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O edital de abertura do certame (ID 142113400) elencou no item 13 as disposições relacionadas a prova oral, estabelecendo as regras para cada sistema de concorrência e os critérios de convocação dos melhores classificados, sendo 54 (cinquenta e quatro) candidatos da ampla concorrência, 22 (vinte e dois) autodeclarados negros e 21 (vinte e um) autodeclarados pessoas com deficiência. Insurge-se o autor contra o número de convocações destinado aos candidatos com deficiência, porém essa regra estava previamente estabelecida no edital, o que não foi impugnado pelo autor nos termos do item 1.5, o fazendo agora tão somente em razão da pontuação obtida. Ademais, a Lei no 4.949/2012 estabelece no § 5o do artigo 8o a reserva de vinte por cento das vagas de concurso público a serem preenchidas por pessoas com deficiência, o que foi observado no item 4 do edital, conforme quadro de distribuição de vagas dentre os sistemas de concorrência, em que restou assegurada a reserva do referido percentual. Estabelece o item 5.3.1 do edital que os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, portanto, o fato de haver candidata classificada nos dois sistemas de concorrência, por si só, não altera o critério de convocação para a prova oral, eis que observado corretamente o número de convocações previamente estabelecido para cada sistema de concorrência. Verifica-se que o autor se insurge na verdade contra a cláusula de barreira. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar os candidatos com melhor avaliação e a constitucionalidade dessa cláusula já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, no qual restou consolidado que se trata de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia. Portanto, não houve ilegalidade no ato de exclusão do autor do certame, eis que não obteve pontuação suficiente para prosseguimento nas demais etapas. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Em suas razões recursais (ID 41268981), o agravante afirma, em suma, que o edital do concurso em questão estabeleceu regra discriminatória ao prever a convocação para a prova oral de 21 (vinte e um) candidatos com deficiência, enquanto que para os candidatos negros foram estabelecidas 22 (vinte e duas) convocações. Sustenta, ainda, que houve preterição em razão de outra candidata constar na lista de convocados tanto para ampla concorrência quanto para deficientes, ocorrendo o cômputo indevido nas duas relações para fins de classificação para a prova oral. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para que participe da prova oral enquadrado nas vagas de cotas para deficientes. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, garantindo a sua não eliminação do concurso, e sua eventual participação nas demais fases do certame. Preparo no ID 41268985. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão controversa envolve análise da ocorrência de suposta regra discriminatória do edital e de preterição de terceira candidata à prova oral que consta em duas listas de aprovados (ampla concorrência e deficientes). Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca, há possibilidade de se acolher os argumentos levantados pelo agravante, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga observada a sua classificação. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos mais bem classificados. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela postulada, a fim de que o agravante MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO realize a prova oral no concurso objeto da lide na condição sub judice, com a reserva da vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora